Tribunal: TJMT
Processo: 0000373-51.2020.8.11.0033
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000373-51.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX JUNIOR LEMES ROSA - CPF: 036.564.761-60 (APELANTE), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADER RUBEM SILVA - CPF: 032.026.881-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ANULAÇÃO DA SENTENÇA E SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS
– READEQUAÇÃO DA PENA – IMPERTINÊNCIA – REPRIMENDA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL –

RECURSO DESPROVIDO
.

Para a anulação de decisão proferida pelo Tribunal do Júri é necessário que a sentença seja manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos veredictos, de modo que, se a tese acolhida pelos jurados está lastreada pelos elementos probatórios colhidos, optando por aquela versão que mais se apresentou em harmonia com o que foi produzido, revela-se inviável a invalidação da sentença.

Considerando que o magistrado considerou todas as circunstâncias judiciais como favoráveis ao agente, fixando a pena no mínimo legalmente previsto pelo tipo penal incriminador, falta interesse recursal ao pleito defensivo que visava a readequação da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
Alex Junior Lemes Rosa
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da ação penal n. 0000373-51.2020.8.11.0033, após a deliberação do conselho de sentença, condenou-o pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (Id. 154604280), o apelante sustenta que o veredicto prolatado seria manifestamente contrário à prova dos autos, pois não haveria substrato probatório mínimo a sustentar a tese acusatória, o que tornaria imperativa a realização de novo julgamento.

Nesse sentido, aduz que não pretendia matar a vítima, e que somente pegou uma faca para se defender de um ataque do ofendido, efetuando um único golpe em situação de legítima defesa. Assevera ainda que não teria agido por motivo fútil e que também não existiu recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Finalmente, pugna pela readequação da reprimenda imposta, pois seria desproporcional.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais, rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto (Id. 154604282).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Jorge da Costa Lana, opinou pelo
desprovimento
do apelo, trazendo seus argumentos assim sintetizados:

“SÍNTESE MINISTERIAL
: “APELAÇÃO CRIMINAL –

RECURSO DEFENSIVO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO

MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA NOS AUTOS –

IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA –

IMPOSSIBILIDADE – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL -

IMPROVIMENTO DO RECURSO
”
(Id. 159690657, p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado,
Alex Junior Lemes Rosa,
após decisão emanada do Tribunal Popular do Júri, foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Por oportuno, reproduzo incialmente os termos da inicial acusatória:

“(...)
no dia 28 de

fevereiro de 2020, por volta das 14h40m, na via pública, notadamente

na Rua Minas Gerais, s/n, na região central da cidade de São José

do

Rio Claro/MT,
ALEX JÚNIOR LEMES ROSA
, consciente e imbuído

de animus necandi (vontade de matar), impelido por
motivação fútil
e

com recurso que dificultou a defesa da vítima
, valendo-se de arma

branca (faca), desferiu golpe contra o ofendido ADER RUBEM

SILVA, causando-lhe, pois, a sua morte (vide declaração de óbito de

fls. 07 e laudo de exame de necropsia de fls. 09/12).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos,
ALEX

JÚNIOR LEMES ROSA
deslocou-se até a residência em que o

ofendido ADER RUBEM SILVA encontrava-se trabalhando e

solicitou-lhe a quantia de R$ 10,00 (dez reais).

Consta que
ALEX JÚNIOR LEMES ROSA
, por conta da resposta

negativa dada pela vítima (
motivo fútil
), aproximou-se do ofendido e,

aproveitando-se de sua distração – já que estava de costas,

simplesmente sacou a faca que carregava consigo àquela ocasião e

atacou inesperadamente ADER RUBEM SILVA (
recurso que
dificultou
e/ou tornou impossível a defesa
), acertando-lhe na região do pescoço, pelo que provocou, pois, a sua morte.

Uma vez acionados, os policiais militares WANDERLEY NOGUEIRA FIXINA e LUIZ GUILHERME DOS SANTOS empreenderam as diligências pertinentes e prenderam
ALEX JÚNIOR LEMES ROSA
em flagrante delito (...).”
(Id. 154604190, pp. 14-16).

Inconformado com o édito condenatório, e, por meio de advogado nomeado, interpôs o presente apelo, sustentando que a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença, reconhecendo a materialidade e autoria delitiva, bem como as qualificadoras do delito,
seria manifestamente contrária à prova dos autos, pois não haveria substrato probatório mínimo a sustentar a tese acusatória, o que tornaria imperativa a realização de novo julgamento.

Nesse contexto, enfatiza que o ora sentenciado não pretendia matar a vítima, e que somente pegou uma faca para se defender de um ataque do ofendido, efetuando um único golpe em situação de legítima defesa; asseverou que não teria agido por motivo torpe e que também não existiu recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

No entanto, após detida análise de todo o conteúdo fático-probatório produzido nos autos, sobretudo a prova testemunhal produzida na sessão do Júri Popular, entendo que não assiste razão à defesa, devendo a sentença ser mantida inalterada.

Ab initio
, convém ressaltar que o Júri Popular é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida e dos que lhe são conexos, de forma que o juiz presidente exerce tão somente as atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução, bem como fixa a pena adequada ao crime, restringindo-se sempre as circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença, de modo a resguardar a soberania dos veredictos.

Entretanto, o Código de Processo Penal reconhece a possibilidade de impugnação de tais decisões em hipóteses expressamente estabelecidas no seu artigo 593, inciso III, dentre elas a manifesta contrariedade à prova produzida no feito.

Entende-se como manifestamente contrária à prova dos autos aquela decisão de cunho teratológico, que se divorcia completamente dos subsídios probatórios juntados ao processo.

Doutrinando sobre o tema, Norberto Avena destaca que:

“(...)

somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que se dissocia, integralmente, de todos os segmentos probatórios aceitáveis dentro do processo. Assim, se houver provas que amparem a decisão do Conselho de Sentença, não se anula o julgamento com base nesta alínea ‘d’, não importando o fato de existir número maior de elementos apoiando a tese rejeitada pelos jurados
” (
in
Processo Penal Esquematizado, 3 ed. Editora Método: São Paulo, 2011, p. 1.160).

I
n casu
, foram apresentadas ao Tribunal do Júri as versões da acusação e da defesa que, após apreciar os diferentes argumentos e as provas coligidas aos autos, acolheu uma das teses, por entendê-la mais verossímil.

Neste contexto, extrai-se do feito que existem provas seguras de que o apelante realmente praticou o delito que lhe foi imputado, agindo por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, de modo que reputo adequado o entendimento dos jurados acerca da autoria delitiva e da capitulação da infração penal.

Inicialmente, ressalto que logo após a vítima ser golpeada com uma faca pelo apelante, uma testemunha que trabalhava no mesmo local e presenciou a agressão, conseguiu impedir sua fuga, segurando-o até a chegada dos policiais militares, motivo pelo qual ele foi preso em flagrante delito e imediatamente conduzido até a delegacia de polícia.

Ao ser interrogado em sede policial logo após os fatos, o apelante confessou a autoria delitiva, aduzindo que golpeou a vítima após se enfurecer por não ter recebido certa quantia em dinheiro, e que desferiu o golpe de maneira repentina, sem que ele tivesse possibilidade de defesa, conforme se extrai do interrogatório a seguir colacionado. Veja-se:

“(...) perguntado sobre os fatos narrados no BO 2020.60493, RESPONDEU que trabalhou um tempo com a vítima “RUBINHO” e que “Rubinho” ficou lhe devendo R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais); QUE “Rubinho” pagou ao interrogando R$ 200,00 (duzentos reais) e que ficaram faltando R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); QUE o interrogando afirma que foi cobrar o “Rubinho” sobre dinheiro que ainda faltava; QUE o interrogando disse ao “Rubinho” que precisava de dinheiro, mas “Rubinho” disse que não tinha; QUE o interrogado disse que precisava de pelo menos R$ 20,00 (vinte reais), contudo “Rubinho” lhe dava a mesma resposta negativa; QUE o interrogado afirma que se irritou e golpeou o “Rubinho” com uma faca, QUE o golpe atingiu o pescoço do “Rubinho”; QUE perguntado se entrou em luta corporal com o “Rubinho”, o interrogado RESPONDEU
que não entrou em luta corporal
e que o “Rubinho estava de lado” quando o interrogando o atingiu (...)”
(Id. 154604190, pp. 59-60).

Corroborando a confissão extrajudicial do acusado, as testemunhas ouvidas em juízo deixaram claro que ele realmente praticou o delito que lhe foi imputado, e inclusive que agiu repentinamente, golpeando o pescoço da vítima sem que ela esperasse, além de ter agido por motivo fútil, conforme se extrai da síntese dos depoimentos elaborada pelo Promotor de Justiça nas suas alegações finais, e que tomo a liberdade de transcrever para evitar tautologia:

“(...)
A verdade dos fatos, porém, fora elucidada pela

testemunha presencial
MARCELO JOSÉ DOS SANTOS DA SILVA
, que, na etapa do

contraditório, assim declarou:
a)
no dia dos fatos, encontrava-se

trabalhando com o ofendido em uma residência
;
b)
o acusado chegou no

local e pediu R$ 50,00 (cinquenta reais) para a vítima
;
c)
o ofendido

disse que não tinha o dinheiro
;
d)
virou-se para pegar um saco de

cimento
;
e)
visualizou o acusado golpeando o ofendido no pescoço
;
f)
o

acusado golpeou o ofendido pelas costas e enquanto ele estava abaixado

mexendo na betoneira
;
g)
imobilizou o acusado para não fugir do local

até a chegada da polícia
;
h)
o acusado estava com uma mochila e com a

faca escondida quando ele chegou a o local
;
i)
o acusado e a vítima não

brigaram nessa ocasião
; e
j)
o acusado “foi traiçoeiro”
.

A declaração supracitada cresce em robustez quando

analisados os dizeres judicializados da testemunha
OSVALDO PEDRO VALLILO
,

assim consignados:
a)
no dia dos fatos, encontrava-se em sua residência,

quando, então, escutou gritos
;
b)
saiu de sua residência e deparou-se

com o ofendido “esfaqueado”
;
c)
um rapaz (servente de pedreiro) que

estava no local imobilizou o acusado
;
d)
o ofendido apresentava um

sangramento na região da carótida
;
e)
o acusado encontrava-se

visivelmente enfurecido
;
f)
o ofendido foi “esfaqueado por trás” e

apoiou-se na betoneira
; e
g)
o acusado estava com a faca na mão
.

As declarações suso lançadas ganham ainda mais força

quando estudada a narrativa feita em juízo pelos policiais militares
LUIZ

GUILHERME DOS SANTOS
e
WANDERLEY NOGUEIRA FIXINA
, cujos dizeres vão

assim consignados:
a)
no dia dos fatos, foram acionados
;
b)
deslocaram-se

até o local dos fatos e encontraram o acusado rendido pelo

funcionário da vítima
;
c)
o ofendido estava no local esperando socorro

médico
;
d)
a testemunha presencial informou na direção de que o

acusado chegou no local e solicitou uma certa quantia em dinheiro
;
e)
a

vítima alegou que não tinha dinheiro, razão pela qual o acusado

desferiu-lhe um golpe de faca no pescoço
;
f)
o ofendido encontrava-se

de costas quando o acusado desferiu o golpe
;
g)
o acusado confessou

que havia esfaqueado a vítima
; e
h)
o acusado informou na direção de

que o ofendido lhe devia certa quantia em dinheiro
.

Como forma de conferir mais vigor às declarações

lançadas, lanço mão do quanto dito pelo policial militar
ADELAR GUBERT DOS

SANTOS
na etapa do contraditório, cujos termos seguem assim ementados:
a)

no dia dos fatos, obteve informações de que havia ocorrido uma briga na

Rua Mina Gerais
;
b)
o acusado havia esfaqueado a vítima na região do

pescoço
;
c)
o rapaz que estava no local trabalhando na obra segurou o

acusado até a chegada da Polícia Militar
;
d)
foi até o local após os fatos

para fazer a constatação
;
e)
o acusado informou na direção de que a

vítima estaria lhe devendo certa quantia, razão pela qual foi até o local e

iniciou uma discussão
; e
f)
o acusado desferiu um golpe de faca “por

trás” no pescoço do ofendido
.
..”
(
Id. 154604191, pp. 76-77).

Convém salientar que os depoimentos prestados por policiais em ambas as etapas de persecução penal são idôneos e servem para amparar o decreto condenatório, uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, competindo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não aconteceu no caso.

Ressalto que esta Corte já consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

O apelante, embora tenha confessado com riqueza de detalhes a prática do delito em sede de inquérito policial, de outro lado, alterou a sua versão em juízo, aduzindo ter golpeado a vítima apenas para se defender após ela lhe agredir, buscando, evidentemente, o reconhecimento de que agiu em legítima defesa e o afastamento das qualificadoras (interrogatório em plenário, relatório de mídias contido no Id. 154604273).

Entretanto, considerando as provas sobreditas, concluo que a versão do apelante é totalmente dissociada do conjunto probatório coligido ao feito, já que existem elementos concretos de que ele realmente agrediu a vítima repentinamente, por motivo fútil – recusa em pagar suposta dívida –, e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima – golpe de faca no pescoço, de surpresa – conforme afirmado seguramente pelas testemunhas e por ele próprio no seu interrogatório durante o inquérito policial.

Assim, diante do quadro descrito, vejo que a confissão extrajudicial do apelante, por estar em sintonia com outros elementos probatórios, se sobressai em relação a tese defensiva apresentada em plenário, de modo que entendo patente a existência de elementos que consubstanciam a tese adotada pelos jurados, razão pela qual não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, mas tão somente em adoção da versão que pareceu mais verossímil dentre as duas possíveis.

Consoante magistério de Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado. 12a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1.039):

“Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. (...) Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente”.

Por outro lado, embora a defesa postule genericamente a readequação da pena do acusado, conforme bem exposto no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o juiz presidente do Tribunal do Júri considerou todas as circunstâncias judiciais como favoráveis ao recorrente, motivo pelo qual fixou a pena basilar no mínimo legal de 12 anos de reclusão. Veja-se:

“...
O réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, tendo o dolo

sido regular ao tipo; os
antecedentes
do agente que não tenham decisão judicial

definitiva condenatória não devem ser considerados resta senda, em virtude do

princípio constitucional da presunção do estado de inocência, a teor do verbete n.° 444

da Súmula do STJ, de seguinte jaez: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e

ações penais em curse para agravar a pena-base". Aliás, também não serão levados

em conta, mesmo havendo sentença condenatória transitada em julgado, se

simultaneamente forem computados como reincidência, na fase adiante, nos termos do

verbete n.° 241 da súmula do mesmo STJ, assim sintetizada: "Á reincidência penal não

pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como

circunstância judicial; nada existe de palpável nos autos sobre sua
conduta social;

além disso, não há elementos suficientes para aferir sua
personalidade,
razão pela qual

nada deve ser levado em consideração para aumento da pena-base; o
motivo do crime

foi fútil, mas esta circunstância foi considerada para qualificar o delito, assim deixo de

valorá-la, não sendo, portanto, fundamento para aumento da pena base nesta fase da dosimetria; lado outro, não há elementos suficientes para desvendar as
circunstâncias

do crime,
portanto, nada a valorar; sem elementos nos autos para afirmar que as
consequências tenham extrapolado
ao usual do delito; não há qualquer prova nos autos de que o
comportamento da vítima
tenha, de qualquer modo, contribuído para o crime.

À vista destas circunstâncias analisadas individualmente, impõe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para reprovação e prevenção do crime, consoante determinara os dispositivos norteadores de aplicação da reprimenda legal.

Para o delito de homicídio qualificado, reconhecido pelo Conselho de Sentença, fixo a pena base em seu mínimo legal,
12 (doze) anos de

reclusão
...”
(Id. 154604262, pp. 5-6).

Ademais, embora o magistrado tenha reconhecido a existência da circunstância agravante relativa ao recurso que dificultou a defesa do ofendido, também considerou que o acusado confessou a prática do delito, efetuando a compensação entre as circunstâncias agravante e atenuante, mantendo a pena no mínimo legal de 12 anos de reclusão.

Assim, considerando a aplicação da pena do acusado no mínimo legalmente previsto pelo tipo penal incriminador que lhe foi imputado, e não havendo qualquer erro do magistrado quando da aplicação da pena, deve ser afastado de plano o insubsistente pleito defensivo.

Pelo exposto, conheço

do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023